Tribunal: STF
Processo: MS 23852
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO
MANDAMENTAL PREJUDICADA.
            - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende
prejudicadas as ações de mandado de segurança e de habeas corpus,
sempre que - impetrados tais writs constitucionais contra Comissões
Parlamentares de Inquérito - vierem estas a extinguir-se, em virtude
da conclusão de seus trabalhos investigatórios, independentemente da
aprovação, ou não, de seu relatório final. Precedentes.